Tribunal: TJSP
Processo: 0004206-85.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que determinou a progressão de regime. Recurso do Ministério Público. Certo que se tem entendido que o não pagamento deliberado da pena de multa imposta, quando o sentenciado tem condições de solver a sanção pecuniária, na medida em que representa um intencional descumprimento da decisão judicial, obsta a progressão de regime (STF, EP no 8, ProgReg -

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que determinou a progressão de regime. Recurso do Ministério Público. Certo que se tem entendido que o não pagamento deliberado da pena de multa imposta, quando o sentenciado tem condições de solver a sanção pecuniária, na medida em que representa um intencional descumprimento da decisão judicial, obsta a progressão de regime (STF, EP no 8, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP no 12, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP no 16, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STJ HC no 362.648, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 488.320, rel. Min. Felix Fischer). No entanto, cuida-se de uma orientação que deve ficar restrita somente àquelas situações em que, notadamente pela natureza do delito praticado, desponte que o sentenciado possui patrimônio para adimplir ao débito, não o fazendo voluntariamente, até porque, a rigor, o pagamento da pena de multa não está listado expressamente, pela lei (artigo 112, da Lei de Execução Penal), como um dos requisitos para a progressão. O Código Penal, nesta matéria de progressão de regime, apenas estabelece que, no caso de condenação por crime contra a Administração Pública, a progressão de regime fica condicionada à reparação do dano que causado ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais (artigo 33, par. 4o). 2. Circunstâncias do caso que não desenham este cenário – apto a empecer a progressão. Recurso improvido.